Tribunal: TJDFT
Processo: 0723710-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ PIRES GONTIJO, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu liminar em sede de mandado de segurança. Na origem, ANDRÉ impetrou mandado de segurança contra ato do DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV, quem teria negado provimento ao seu recurso administrativo no âmbito de concurso público para provimento de cargos de Analista Legislativo – atribuição consultoria – da Câmara dos Deputados. Alegou que o edital do certame previa que a prova objetiva seria constituída de questões de múltipla escolha e nas quais o candidato deveria assinalar apenas um item correto. Contudo, as questões 9, 23, 33 e 51 apresentavam dois itens corretos o que, no seu entendimento, violaria as regras do edital, razão pela qual impõe-se a anulação e a concessão dos respectivos pontos. A liminar foi indeferida com suporte no precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal e consolidado no Tema 485, de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. Nas razões recursais, sustentou que o precedente não seria aplicável ao caso concreto e por suposta existência de erro flagrante da Banca Examinadora. Isso deve-se a fato das questões conterem erros materiais graves, perceptíveis de plano (teratológico) e sem necessidade de valoração dos critérios de avaliação da banca. Requereu a antecipação da tutela recursal para se determinar à Banca Examinadora a concessão de 1 (um) ponto ao candidato e permitir sua participação nas demais fases do certame. Preparo regular sob 60114873. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por ANDRÉ PIRES GONTIJO em face de ato atribuído ao DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – FGV. Narra o impetrante, em síntese, que a autoridade coatora é responsável pela realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Analista Legislativo – atribuição Consultoria – Área XIX (Direitos Humanos e Minorias, Ciência Política e Sociologia). Relata que se encontra inconformado com o resultado divulgado do gabarito. Aduz que há diversos erros, em razão de duplicidade de respostas corretas. Ao final, requer a concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora inclua seu nome no rol de aprovados e proceda à correção das provas discursivas, com sua inclusão nas demais etapas do certame. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar no mandado de segurança depende da presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. Além disso, o direito líquido e certo deve ser de plano demonstrado, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. No caso em apreço, não reconheço, neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pela impetrante. O concurso público, e os processos seletivos para a contratação de servidores temporários, são regidos por regras gerais, OBJETIVAS, impessoais e isonômicas, dirigidas a todos os candidatos, não havendo espaço para a consideração de questões pessoais e casuísticas dos participantes. A questão de direito material, inclusive, não apresenta qualquer ineditismo no âmbito dos pretórios pátrios, conforme se observa da jurisprudência sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). (Destaque acrescido). Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de liminar.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial a eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional regida pela Lei no 12.016/2009, cujo propósito é amparar direito líquido e certo, razão pela qual exige prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se ainda que nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, não se verifica aventada plausibilidade do direito. O Supremo Tribunal Federal, em precedente vinculante e relativo à possibilidade de controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, firmou a tese de que “os critérios adotados pela Banca Examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (Tema 485). O precedente em questão recebeu a seguinte ementa: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)” Essa é a situação ora posta, ou seja, o mérito da causa se refere a suposto erro de avaliação da Banca Examinadora por ter considerado incorretos certas questões, ao passo que o impetrante os consideraria corretos. Dentre as questões impugnadas, toma-se por exemplo a de n. 9: Questão 09 - Prova Objetiva (Conhecimentos Gerais - Tipo 2 - Verde – Área XIX - Manhã) Assinale a frase, com o verbo haver, em que há erro na forma verbal. (A) Quantos anos haverá que tralhamos juntos? (B) Sempre fui a todos os encontros que havia na empresa. (C) Mentir é defeito, haja ou não motivos fortes. (D) Se outros motivos houvesse, nós os conheceríamos. (E) Vão deixar o trabalho, se houver por bem fazer isso." Segundo o gabarito oficial disponibilizado pela Banca Examinadora, a resposta correta seria a de letra “E”. Porém, o impetrante sustentou que o item de letra “A” também atenderia ao enunciado porque, no seu entendimento, conteria erro na forma verbal do verbo “haver”. A argumentação se amolda perfeitamente ao precedente qualificado, posto que o mérito da impetração consiste exatamente em dizer se o critério corretivo adotado pela Banca Examinadora estaria correta. Mas Não há qualquer vício ou incompatibilidade das questões com o previsto no edital do concurso e que possa justificar a intervenção judicial. Por fim, na forma do art. 932, IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento ao recurso contrário a acórdão do Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO PROVIMENTO na forma do art. 932, IV, do Código de Processo Civil. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator